Tribunal: STF
Processo: AR 2556
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-03-10
Data de publicação: 2017-03-10

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Ação Rescisória. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. Recurso protelatório. Aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.



    1. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo da parte recorrente, sendo incabível a reforma do julgado a pretexto de sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade inexistentes.



    2. Embargos de declaração desprovidos. Aplicação à parte embargante de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.